Tribunal: TJMT
Processo: 1019327-82.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019327-82.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Revisão ]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LIGIANE BUENO CADIDE - CPF: 320.161.378-94 (APELANTE), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S/A - CNPJ: 48.278.458/0001-33 (APELADO), TIAGO MONTRONI - CPF: 056.355.399-55 (ADVOGADO), LIGIANE BUENO CADIDE - CPF: 320.161.378-94 (APELADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S/A - CNPJ: 48.278.458/0001-33 (APELANTE), TIAGO MONTRONI - CPF: 056.355.399-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1019327-82.2024.811.0003

APELANTES: PIXTOPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S.A. e LIGIANE BUENO CADIDE

APELADOS: OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS COMO DESTINATÁRIA FINAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL INDEFERIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PIXTOPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S.A. e LIGIANE BUENO CADIDE contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Indenizatória, condenando as rés à restituição de R$ 5.500,00 (danos materiais) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (danos morais), em razão de golpe telefônico no qual a autora foi induzida a realizar transferência via PIX para chave vinculada à primeira apelante. Recurso adesivo interposto pela parte autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a PIXTOPAY possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (iii) determinar se há responsabilidade civil objetiva da intermediadora de pagamentos pelos danos decorrentes da fraude; (iv) estabelecer se os valores fixados a título de dano moral e honorários advocatícios devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva se impõe diante da comprovação de que a PIXTOPAY foi a destinatária final da transferência, revelando vínculo direto com o fato danoso.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo, como destinatário da prova, indefere produção de prova oral que se mostra irrelevante diante da suficiência do acervo documental (CPC, art. 370), sendo a controvérsia predominantemente jurídica.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do CDC, especialmente o art. 14, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço, salvo prova de excludente legal, não demonstrada pela requerida.

A fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno, inerente à atividade da empresa fornecedora de serviços financeiros, não afastando a responsabilidade quando ausente comprovação de medidas eficazes de segurança ou de culpa exclusiva da vítima.

O comprovante da transação identifica a PIXTOPAY como beneficiária da quantia, cabendo à empresa, caso sustentasse ser mera intermediadora, comprovar com documentos auditáveis o real fluxo da operação, o que não fez.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo as funções reparatória e pedagógica, não havendo motivo para majoração.

Honorários sucumbenciais majorados em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A intermediadora de pagamentos figura como parte legítima para responder por transação fraudulenta quando identificada como beneficiária final do PIX.

Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova oral se justifica pela suficiência da prova documental e pela natureza jurídica da controvérsia.

A fraude eletrônica praticada por terceiro, no contexto de serviços financeiros, constitui fortuito interno e gera responsabilidade objetiva da fornecedora, salvo prova de excludente legal.

É válida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor vítima de golpe, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, cabendo à empresa demonstrar adoção de medidas eficazes de segurança.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível a majoração na ausência de agravantes relevantes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 25; CPC, arts. 355, I, 370 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível n. 1016538-59.2025.8.11.0041, Rel. Des.a Tatiane Colombo, j. 03.12.2025, DJE 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1019327-82.2024.811.0003

APELANTES: PIXTOPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S.A. e LIGIANE BUENO CADIDE

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PIXTOPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S.A. e LIGIANE BUENO CADIDE
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da
Ação Indenizatória,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida à restituição da quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Inconformada, a 1a Apelante em suas razões recursais sustenta preliminarmente a ilegitimidade passiva, por se tratar de mera intermediadora de pagamentos, sem qualquer ingerência no contrato de empréstimo fraudulento realizado por terceiro.

Argumenta que atua como
gateway
de pagamento, e que a responsabilidade pelo golpe sofrido pela autora deve recair sobre quem praticou a fraude, sem nexo de causalidade com a sua conduta.

Suscita a preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo
a quo
indeferiu indevidamente o pedido de produção de provas orais, o que teria inviabilizado a demonstração técnica do funcionamento dos serviços de intermediação de pagamento.

No mérito, alega a inexistência de defeito na prestação de serviço, tendo cumprido integralmente suas obrigações como mera intermediadora de pagamentos entre o usuário e a plataforma de apostas BET7K.

Defende a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por não integrar a cadeia de fornecimento, sendo parte alheia à relação jurídica contratual entre a autora e o fraudador.

Assevera ausência de responsabilidade objetiva por danos materiais e morais, haja vista inexistência de falha no serviço e ausência de nexo causal.

Ao final, requer o reconhecimento da legitimidade passiva ou a anulação da sentença por cerceamento de defesa, e, subsidiariamente, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez, o 2o apelante aduz que o valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) se mostra
aquém
da jurisprudência para casos de fraude eletrônica com falha de segurança em serviços financeiros, sendo insuficiente para reparar os danos existenciais, psíquicos e patrimoniais causados, e incapaz de cumprir função pedagógica e sancionatória adequada, propondo a majoração.

Sustenta que os honorários advocatícios devem ser majorados para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão da procedência do recurso adesivo.

Requer, portanto, o provimento do recurso adesivo, com a modificação da sentença nos pontos mencionados.

No id. 336975871, as contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, requerendo o não provimento do recurso.

A parte requerida apresentou contrarrazões no id. 336975874, requerendo a improcedência recursal.

O preparo recursal foi devidamente recolhido por ambas as partes.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S/A não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, especialmente do comprovante de pagamento via PIX, acostado sob o id. 336975370, a parte requerida figura expressamente como destinatária final da quantia transferida pela parte autora. Tal elemento é suficiente, por si só, para atrair sua legitimidade para compor o polo passivo da presente demanda, pois revela sua vinculação direta com o fato objeto da controvérsia.

Ainda que a requerida alegue exercer mera função de intermediação de pagamentos, a constatação de que foi a beneficiária da transação eletrônica questionada afasta qualquer alegação de ausência de pertinência subjetiva à lide.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Também não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, ao fundamento de indeferimento da prova testemunhal requerida pela PIXTOPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S.A..

Nos termos do artigo 370 do CPC, compete ao magistrado, na condição de destinatário da prova, apreciar a necessidade e utilidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, podendo indeferir aqueles considerados meramente protelatórios ou irrelevantes para a formação de seu convencimento.

A documentação colacionada, especialmente os comprovantes de transações, identificação da titularidade da conta destinatária e demais registros eletrônicos, se revelou suficiente para o deslinde da demanda, inexistindo omissão ou lacuna a justificar a reabertura da instrução.

Assim, não há necessidade de prova oral, sendo correta a opção do juízo de origem por julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Ressalto, por fim, que a mera alegação genérica de necessidade de prova testemunhal, desacompanhada da indicação específica dos fatos que se pretendia demonstrar e de sua relevância para a solução da controvérsia, não é suficiente para caracterizar cerceamento de defesa.

Dessa forma, reconheço que o feito encontrava-se maduro para julgamento, e que a matéria em exame era plenamente documental e jurídica.

Dessa forma,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PIXTOPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S.A. e LIGIANE BUENO CADIDE
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da
Ação Indenizatória,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida à restituição da quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Consta nos autos que a autora foi vítima de golpe telefônico, após ser contatada por suposto atendente do banco Sicredi, o qual, após simular operação de segurança bancária, induziu a autora a realizar a transferência de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) por meio de chave PIX, do tipo “copia e cola”, sob o pretexto de devolução de um valor creditado indevidamente em sua conta.

Após a operação, verificou que o destinatário final do valor era PIXTOPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S.A., ora apelante.

Na sentença, o Juízo de origem considerou: a presença de verossimilhança das alegações e hipossuficiência da autora, motivo pelo qual determinou a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), bem como aplicou o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC); reconheceu como incontroverso que a requerente foi vítima de fraude, após contato telefônico com supostos prepostos do banco, e destacou que, conforme o comprovante de PIX, o destinatário/beneficiário constava como “PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S/A”, de modo que a autora não teria como suspeitar, naquele momento, que a conta estivesse vinculada a terceiros fraudadores; por fim, assentou que, evidenciada a falha na prestação do serviço e não demonstradas pelas requeridas quaisquer das hipóteses de excludente do art. 14, §3o, do CDC, impunha-se a restituição do montante, consignando ainda que a fraude praticada por terceiros se insere no risco do empreendimento (fortuito interno), sem afastar a responsabilidade do requerido.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil da empresa apelante pela quantia de transferida pela parte autora, após ter sido induzida a erro por supostos representantes bancários, sob o pretexto de devolução de empréstimo indevido.

Com efeito, a relação jurídica entabulada entre as partes ostenta natureza tipicamente consumerista, atraindo a incidência das normas insculpidas no art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos advindos de defeitos na respectiva prestação, independentemente da aferição de culpa.

É certo que o STJ já consolidou o entendimento por meio da edição da Súmula 479, que estabelece o seguinte:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Todavia, para a adequada compreensão do alcance da orientação sumular, especificamente no que importa à hipótese dos autos, onde se discute a responsabilidade por dano ao correntista (responsabilidade contratual), é necessário enfatizar que a responsabilidade civil objetiva do banco pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a
"culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros".

Contudo, no caso concreto, não se verifica a presença de qualquer excludente capaz de romper o nexo causal, notadamente porque a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de culpa exclusiva da autora ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, encargo que lhe incumbia, ainda mais diante da inversão probatória determinada na origem.

Ao revés, o que se extrai dos autos é que a transação foi efetivada mediante PIX “copia e cola”, e o próprio comprovante de pagamento colacionado pela parte autora (id. 336975370) aponta, de forma objetiva, que o destinatário/beneficiário da quantia era PIXTOPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S/A, circunstância que, inclusive, foi expressamente considerada na sentença, afastando a possibilidade de se exigir da consumidora, naquela situação de vulnerabilidade informacional gerada pelo golpe, conduta diversa ou diligência extraordinária para evitar o prejuízo.

Vejamos:

De igual modo, não prospera a tese recursal no sentido de que a autora teria transferido os valores para BRENDA SANTOS PAIVA, pois tal narrativa não veio acompanhada de comprovação mínima idônea, se limitando a recorrente a juntar meras telas sistêmicas, incapazes, por si sós, de infirmar o elemento documental apresentado pela consumidora e de demonstrar, com segurança, a efetiva destinação final do numerário a terceiro estranho à lide.

Em rigor, se a alegação defensiva é de que a apelante não recebeu o valor e que apenas intermediou a operação, competia-lhe trazer aos autos documentação técnica suficiente e auditável que evidenciasse o fluxo completo da transação, o que não ocorreu em momento oportuno.

Nesse panorama, se mostra correta a conclusão de primeiro grau ao reconhecer a falha na prestação do serviço, pois a recorrente, enquanto integrante da cadeia de fornecimento e responsável pela segurança e rastreabilidade das operações que viabiliza, não comprovou a adoção de mecanismos eficazes aptos a impedir ou mitigar a fraude, nem demonstrou a ocorrência de excludente legal.

Assim, a fraude perpetrada por terceiro, longe de afastar a responsabilidade, se insere no risco do empreendimento (fortuito interno), sendo indevida a transferência desse ônus à consumidora, que figura como parte vulnerável na relação.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por correntista cuja conta sofreu movimentações fraudulentas via PIX no total de R$ 99.900,00, após contato telefônico de estelionatários que se passaram por prepostos do banco. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de culpa exclusiva do consumidor. O autor recorre buscando a restituição dos valores e indenização moral.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas a julgamento consistem em definir: (i) se houve falha na prestação dos serviços de segurança bancária ao permitir transações atípicas que destoam do perfil do correntista; e (ii) se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. O CDC é aplicável às instituições financeiras (art. 3o, § 2o, da L. 8.078/90), incumbindo-lhes responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14).

4. As transações fraudulentas ocorreram em valores nove vezes superiores ao limite diário autorizado, sem qualquer bloqueio, alerta ou mecanismo adicional de verificação, evidenciando falha do dever de segurança.

5. Restou comprovado que o golpe se desenvolveu a partir da fragilidade do sistema de proteção da instituição financeira, caracterizando fortuito interno, insuscetível de excluir a responsabilidade (Tema 466/STJ; Súmula 479/STJ).

6. Não demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC), impõe-se o dever de indenizar.

7. O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, configurando agressão relevante à esfera patrimonial e psicológica do consumidor que foi privado de quantia expressiva e submetido a situação de insegurança.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso Provido. Reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos, condenando o banco à restituição dos valores subtraídos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde por fraude praticada via PIX quando não adota mecanismos mínimos de segurança aptos a impedir movimentações atípicas, caracterizando fortuito interno. 2. A inexistência de cautelas elementares pelo banco afasta a excludente de culpa exclusiva do consumidor. 3. Configura dano moral indenizável a privação injusta de valores expressivos decorrente de falha na prestação do serviço bancário.”
(N.U 1016538-59.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)”

Assim, mantidos os fundamentos da sentença quanto ao defeito do serviço e ao dever de indenizar, inexiste motivo para sua reforma, devendo ser preservada, inclusive no tocante à restituição dos danos materiais, tal como fixada na origem.

No que se refere ao recurso da segunda apelante, que pugna pela majoração da indenização por danos morais, não lhe assiste razão.

A verba compensatória foi arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e se revela adequada às peculiaridades do caso concreto, mostrando-se proporcional à extensão do abalo suportado e suficiente para cumprir as finalidades reparatória e pedagógica que informam a responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ainda que se reconheça a gravidade do ocorrido, consistente em fraude eletrônica com transferência indevida de valores, o montante arbitrado pelo juízo de origem se revela adequado à dimensão do dano, ao grau de culpa envolvido e às condições pessoais das partes.

Ademais, não se verificam nos autos elementos que justifiquem a elevação do
quantum
indenizatório, como agravamento da situação, reiteração da conduta lesiva ou consequências extraordinárias.

Logo, mantenho o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados na origem.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por PIXTOPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S.A. e LIGIANE BUENO CADIDE, mantendo integralmente a sentença.

Em razão do desprovimento recursal, MAJORO os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixados em 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026